Tribunal: STJ
Processo: 0176616-67.2013.8.13.0701
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2188179 - MG (2024/0472977-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ORLANDO AMARO BARBOSA
ADVOGADOS
: JHONAS PEDRO DE AMORIM BARRETO - PE055907
ELLEN RHAYSSA AYRES MARQUES - PE057466
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DE AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental por intempestividade. A parte embargante alega omissão no acórdão
quanto à suspensão do prazo para interposição do agravo regimental, em virtude de
licença maternidade e paternidade dos patronos da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi tempestivo,
considerando a suspensão do prazo processual devido à licença maternidade e
paternidade dos advogados da parte embargante e, se tempestivo, a análise do agravo
regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental foi interposto dentro do prazo de suspensão do processo,
conforme art. 313, X, § 7o do CPC, devido ao nascimento do filho dos advogados da
parte embargante.
4. A omissão no acórdão embargado quanto à suspensão do prazo processual foi
reconhecida, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Inviável o conhecimento do recurso especial no tocante à interposição com
fundamento na alínea "c" da Carta Magna por deficiência na demonstração do dissídio,
além da aplicação da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo
regimental e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. A suspensão do prazo processual em razão de licença
maternidade e paternidade dos advogados deve ser considerada para fins de
tempestividade de recursos. 2. A omissão quanto à suspensão do prazo processual
constitui vício sanável por embargos de declaração. 3. Negado provimento ao agravo
regimental em razão da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial".
Documento eletrônico VDA50181203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 875ea83d-2cc6-4426-ac66-e5b509afd9c9

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, X, § 7o; CPP, art. 619.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 875ea83d-2cc6-4426-ac66-e5b509afd9c9

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2188179 - MG (2024/0472977-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ORLANDO AMARO BARBOSA
ADVOGADOS
: JHONAS PEDRO DE AMORIM BARRETO - PE055907
ELLEN RHAYSSA AYRES MARQUES - PE057466
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DE AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental por intempestividade. A parte embargante alega omissão no acórdão
quanto à suspensão do prazo para interposição do agravo regimental, em virtude de
licença maternidade e paternidade dos patronos da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi tempestivo,
considerando a suspensão do prazo processual devido à licença maternidade e
paternidade dos advogados da parte embargante e, se tempestivo, a análise do agravo
regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental foi interposto dentro do prazo de suspensão do processo,
conforme art. 313, X, § 7o do CPC, devido ao nascimento do filho dos advogados da
parte embargante.
4. A omissão no acórdão embargado quanto à suspensão do prazo processual foi
reconhecida, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49922012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 685d093c-92f3-4aa7-a3b5-40ab0529e7ff

5. Inviável o conhecimento do recurso especial no tocante à interposição com
fundamento na alínea "c" da Carta Magna por deficiência na demonstração do dissídio,
além da aplicação da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade do agravo
regimental e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. A suspensão do prazo processual em razão de licença
maternidade e paternidade dos advogados deve ser considerada para fins de
tempestividade de recursos. 2. A omissão quanto à suspensão do prazo processual
constitui vício sanável por embargos de declaração. 3. Negado provimento ao agravo
regimental em razão da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, X, § 7o; CPP, art. 619.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ORLANDO AMARO
BARBOSA contra acórdão (fls. 20/22 do expediente avulso 1) proferido pela Quinta
Turma que não conheceu do agravo regimental em razão de sua intempestividade.
A parte embargante alega que o acórdão é omisso, pois deixou de se
manifestar sobre a suspensão do prazo para a interposição do agravo regimental, em
virtude de licença maternidade e paternidade dos patronos da causa.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, além do
processamento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
No caso sob análise, assiste razão à parte embargante uma vez que o agravo
regimental (fls. 02/06 do expediente avulso 1) é tempestivo pois, a decisão agravada
foi publicada em
(fl. 412), com início do prazo em
e término
19/3/2025
20/3/2025
Documento eletrônico VDA49922012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 685d093c-92f3-4aa7-a3b5-40ab0529e7ff

inicialmente previsto para
. Porém, os únicos patronos que assistem o
24/3/2025
fl.
recorrente apresentaram a certidão de nascimento de filho comum (
05 do expediente
avulso 1) cujo nascimento ocorreu no dia
, motivo pelo qual há suspensão do
20/3/2025
processo pelo período de 8 dias, nos termos do art. 313, X, § 7o do CPC. Logo, tendo
sido interposto em
, ainda no prazo de suspensão do processo, o
26/3/2025
conhecimento do agravo regimental é medida impositiva.
No que se refere à
, defende que o
irresignação contida no agravo regimental
dissídio jurisprudencial foi demonstrado por meio da transcrição de trechos dos
acórdãos confrontados e que no caso, havendo vestígios do crime, a prova pericial é
imprescindível para a incidência da qualificadora do uso de chave falsa no crime de
furto.
Por sua vez, a decisão monocrática atacada concluiu ser inviável o
conhecimento do recurso especial no tocante à interposição com fundamento na alínea
"c" da Carta Magna por deficiência na demonstração do dissídio, além da aplicação da
Súmula 7 do STJ:

"A princípio, verifica-se ser inviável o conhecimento
do recurso especial no tocante à interposição com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional,
uma vez que o recorrente não procedeu ao necessário
confronto analítico entre os julgados, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
Destarte, o recurso especial não deve ser
conhecido, pois não foi feito o cotejo analítico entre os
julgados, com a devida demonstração da similitude fática
entre eles e da aplicação de distinta solução jurídica. Não
se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição de ementa ou trecho esparso do
acórdão paradigma, que não permite a constatação da
alegada semelhança entre os julgados.
[...]
Sequer de ofício vislumbro cabimento do pleito
absolutório, pois o TJMG manteve a condenação do
recorrente nos seguintes termos:

Do Pedido de Absolvição.
Como relatado, busca a Defesa, como tese principal, a
absolvição do recorrente, ao argumento de falta/insuficiência de
provas da autoria, com aplicação do princípio in dubio pro reo.
Ao exame dos autos, infiro que a pretensão não merece
acolhida.
A materialidade do delito está consubstanciada no Boletim de
Ocorrência (ordem 03), sem prejuízo das demais provas
coligidas aos autos.
No que tange à autoria, também não há dúvida.
O réu Orlando Amaro, ouvido em juízo, negou a prática dos
crimes de furto, sustentando ter sido coagido a confessar os
fatos. Afirmou que nunca teve acesso à chave da residência da
vítima. Não sabe se a vítima ou as testemunhas teriam algum
motivo para querer prejudicá-lo. Arguiu que foi obrigado a
transferir sua motocicleta para a vítima. Disse que a vítima
queria que ele lhe transferisse também o valor da sua rescisão
do contrato de trabalho com o condomínio. Não sabe quem
pode ter furtado os bens da vítima. Que trabalhava no
Documento eletrônico VDA49922012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 685d093c-92f3-4aa7-a3b5-40ab0529e7ff

condomínio de segunda a sexta. Aos finais de semana e
feriados não trabalhava no local. Sustentou que os bens que
estavam no seu quarto eram todos de sua propriedades, muitos
deles ganhados de moradores do condomínio, inclusive a
vítima. Sobre a caixa de ferramentas encontrada em seu quarto,
afirmou que foi comprando ferramentas aos poucos, já que fazia
pequenos reparos no condomínio (Pje mídias - ordem 58).
A negativa de autoria, contudo, restou isolada nos autos.
A vítima O. S., em fase administrativa, narrou que o acusado,
na presença de sua advogada e de um funcionário de sua
empresa, confessou ter subtraído os bens de seu apartamento.
Arguiu que a alguns dos bens furtados foram encontrados no
quarto de uso exclusivo do réu, in verbis:

“(...) QUE o declarante reside no Edifício Tirreno desde
2001; QUE há dois anos da data em que registrou a
ocorrência começou a notar que seus pertences
estavam sendo subtraídos de seu apartamento; QUE o
declarante afirma que as subtrações foram feitas por
ORLANDO
AMARO
BARBOSA,
ex-porteiro
do
condomínio do declarante; QUE ORLANISO AMARO
BARBOSA trabalhou como porteiro do referido
condomínio por dez anos; QUE após os fatos em
apreço, ORLANDO AMARO BARBOSA foi demitido pelo
Condomínio supracitado; QUE, certa feita, o sobrinho do
declarante ERCIO SILVA deixou as chaves do
apartamento dentro de um pneu na garagem do prédio,
ocasião em que ORLANDO AMARO BARBOSA teria se
apropriado das chaves e feito cópias; QUE o declarante
salienta que encontrou sua caixa de ferramentas, um
dos objetos que havia sido furtado, no interior de um
banheiro de uso exclusivo do porteiro ORLANDO
QUE, segundo o declarante,
AMARO BARBOSA;
ORLANDO AMARO BARBOSA admitiu ter subtraído os
bens de sua propriedade, inclusive na presença de sua
advogada DAISY e de LINDEMBERG, funcionário da
empresa do declarante; QUE o declarante afirma ainda
que ORLANDO AMARO BARBOSA admitiu tudo de livre
e espontânea vontade; QUE ressalta ainda que
mantinha com ORLANDO AMARO BARBOSA uma
relação de confiança; QUE foram furtados do
apartamento do depoente vários pertences, a saber:
roupas, joias, bebidas, televisão, filmadora, dinheiro em
espécie, dvd, óculos, bicicletas, celulares, calçados,
entre outros; QUE segundo o declarante, ORLANDO
AMARO BARBOSA devolveu-lhe os seguintes bens: um
celular marca Nokia, três calças, cinco camisas e três
pares de sapato, os quais se encontravam na residência
de ORLANDO AMARO BARBOSA; QUE ORLANDO
AMARO BARBOSA ainda lhe restituiu uma motocicleta
em
, a qual foi adquirida por ele com dinheiro
02/04/2012
subtraído do declarante; QUE o declarante afirma,
outrossim,
que
ORLANDO
AMARO
BARBOSA
Documento eletrônico VDA49922012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 685d093c-92f3-4aa7-a3b5-40ab0529e7ff

disponibilizou-se a ressarci-lo com o numerário que iria
receber a título de acerto trabalhista; QUE, no que
concerne às joias, ORLANDO AMARO BARBOSA
revendeu para Marcelo, da Joalheria MM Joias; QUE o
declarante
informa
ainda
que
o
restante
das
mercadorias subtraídas foi levada para o nordeste do
país, através de um primo caminhoneiro de ORLANDO
AMARO BARBOSA, cujo nome não se recorda; QUE,
em razão do fato em tela, estima que seu prejuízo
alcançou a monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
QUE, segundo o declarante, ORLANDO AMARO
BARBOSA encontra-se residindo em Jundia-AL, cidade
onde nasceu (...)” (ordem 03) - grifei.

A vítima não foi ouvida em juízo (ordem 58).
Como cediço, em crimes contra o patrimônio, as declarações da
vítima possuem especial relevância, sendo dignas de
credibilidade,
mormente
quando
firmes,
convictas
e
corroboradas pelo conjunto probatório, tal qual a hipótese dos
autos. As palavras da vítima constituem-se em importante
elemento de convicção, especialmente quando em confronto
com a versão apresentada pelo réu que, obviamente, busca se
exculpar.
[...]
Vale destacar que o depoimento prestado pela vítima foi
corroborado pelas palavras das testemunhas ouvidas em juízo.
Neste sentido, a testemunha Rogério de Souza e Silva, síndico
do prédio, ao ser ouvido em juízo, noticiou que foram
encontrados diversos objetos da vítima em local que era de
acesso exclusivo do réu. A vítima viajava muito e o apartamento
ficava vazio. O réu tinha bom relacionamento com os outros
moradores e era considerado um bom funcionário (Pje mídias -
ordem 58).
A testemunha Maria de Fátima Dantas, em seu interrogatório
judicial, afirmou que presenciou a conversa entre o acusado e a
vítima, momento em que o réu teria confessado a subtração dos
bens e que teria feito a cópia da chave do apartamento. Que viu
caixa de ferramentas encontrada no quarto do réu, confirmando
que referido bem era pertencente à vítima (Pje mídias - ordem
58).
Por sua vez, Lindemberg Dias Pereira, perante a Autoridade
Judicial, disse ter acompanhado a vítima no momento da
localização de parte dos objetos subtraídos na casa do acusado
e a confissão dele; que o acusado ainda disse que parte dos
objetos foram encaminhados para a sua família; que o acusado,
implorou para que a vítima não acionasse a polícia o rapaz
falou assim: pelo amor de Deus, por causa do meu trabalho, eu
vou te ressarcir tudo (Pje mídias - ordem 58).
Pois bem. A meu ver, as provas são contundentes a amparar o
decreto condenatório proferido em primeira instância.
Como visto, as testemunhas corroboraram a versão da vítima
de que parte dos bens furtados, foram encontrados em local de
acesso exclusivo do réu. Inclusive, uma das testemunhas, a
Sra. Maria de Fátima Dantas, arguiu ter presenciado o momento
que o acusado confessou os fatos delitivos.
Portanto, conforme se vê, as provas produzidas ao longo da
investigação e da instrução criminal indicam que o recorrente foi
o autor dos diversos furtos narrados na denúncia, ocorridos
entre março de 2010 e março de 2012, decorrendo daí, que a
Documento eletrônico VDA49922012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 685d093c-92f3-4aa7-a3b5-40ab0529e7ff

sua condenação é escorreita. Desse modo, a tese de ausência e
/ou insuficiência de provas, apresentada pela Defesa, não
merece guarida. A propósito, de se conferir o posicionamento
dos nossos Tribunais: (fls. 299/303).

Com efeito, a condenação foi mantida em razão da
provas testemunhais além do fato de ter sido
encontrados diversos objetos da vítima em local que era de
acesso exclusivo do réu.
Logo, a reforma do aresto, neste aspecto, demanda
inegável necessidade de reexame de matéria probatória,
providência inviável de ser adotada em sede de recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. Confira-
se;" (fls. 403/407)

Ante o exposto conheço dos embargos de declaração para reconhecer a
tempestividade do agravo regimental de fls. 02/06 do expediente avulso 01 para, no
mérito, negar provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49922012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: 685d093c-92f3-4aa7-a3b5-40ab0529e7ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.188.179 / MG
Número Registro: 2024/0472977-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01766166720138130701 10000233254747003
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ORLANDO AMARO BARBOSA
ADVOGADOS
: JHONAS PEDRO DE AMORIM BARRETO - PE055907
ELLEN RHAYSSA AYRES MARQUES - PE057466
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ORLANDO AMARO BARBOSA
ADVOGADOS
: JHONAS PEDRO DE AMORIM BARRETO - PE055907
ELLEN RHAYSSA AYRES MARQUES - PE057466
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50167248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 47918023-6a40-40a6-bc2a-66b2a17fb4e3

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 47918023-6a40-40a6-bc2a-66b2a17fb4e3